Tribunal: TCU
Processo: 016.877/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 528/2022-TCU-Plenário Considerando as disposições do inciso I, §§ 4o e 5o, art. 106 da Resolução TCU 259/2014, caso em que as questões identificadas nos autos devem ser levadas ao conhecimento da unidade jurisdicionada para a adoção das providências de sua alçada, com cópia para o órgão de controle interno, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da SecexAdmin (peça 27), ao denunciante, e ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão (CRO/MA), e expedir as ciências conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.877/2020-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: João de Farias Pimentel Neto (OAB-PB 18.104), representando Conselho Regional de Odontologia do Maranhão. 1.8. Ciências/Comunicações: 1.8.1 dar ciência ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão das ocorrências identificadas nos presentes autos, para adoção das providências de sua competência, atentando para as orientações a seguir reproduzidas, contidas nos Acórdãos 341/2004 e 1167/2015, ambos do Plenário desta Corte, com fundamento no inciso I do §§ 4o e 5o do art. 106 da Resolução 259/2014 e inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, encaminhando-lhe cópia da instrução e desta deliberação: 1.8.1.1.as disposições normativas internas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas que cuidam da organização de seu quadro de pessoal, conforme lhes autorizam as respectivas leis instituidoras, devem adequar-se ao disposto no inciso V do art. 37, X, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, de forma que as funções de confiança sejam exclusivamente ocupadas por empregados do quadro efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por empregados do quadro efetivo nas condições e limites mínimos a serem fixados por instruções dos conselhos federais, sejam destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo ser adotados como referencial os parâmetros fixados no art. 13 da Lei 14.204/2021; 1.8.1.2. na contratação de empregados para prestação dos serviços de assessoria jurídica que sejam inerentes às atividades finalísticas da entidade, promova o devido concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal; 1.8.2. dar ciência ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, de que deve incluir no próximo Relatório de Gestão, em registros analíticos, as providências adotadas em relação às ocorrências arroladas nos autos, conforme previsto no § 5o do art. 106 da Resolução TCU 259/2014; 1.8.3. comunicar à Controladoria-Geral da União acerca das ocorrências identificadas nos autos, acompanhada de cópia desta decisão e da instrução adotada.